Tribunal: STF
Processo: RE 516227
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E
   PENSIONISTAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
1.      De forma inequívoca, restou consignado no voto
   do acórdão embargado que a inexigibilidade da contribuição
   previdenciária perdura até a vigência da EC 41/03.
2.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.